Tribunal: TCU
Processo: 014.652/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos repassados pela União para a construção de instalações esportivas no Complexo de Deodoro (Área Norte) para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, com posterior desmontagem e adaptação dos equipamentos para o legado da Cidade do Rio de Janeiro (Termo de Compromisso 437260-90/2014).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos repassados pela União, por força do Termo de Compromisso 437260-90/2014, firmado entre o Ministério do Esporte, representado pela Caixa, e o Município do Rio de Janeiro, para a construção de instalações esportivas no Complexo de Deodoro (Área Norte) e de toda a infraestrutura para as instalações temporárias, com operação e conservação das instalações, entre a finalização das obras civis e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, e posterior desmontagem e adaptação dos equipamentos para o legado da Cidade do Rio de Janeiro, no âmbito do Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos, Ação Implantação de infraestrutura para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Marcelo Bezerra Crivella e do Município do Rio de Janeiro/RJ, dando-lhes quitação; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas dos Srs. Antônio Carlos de Sá e Marcelo Silva Moreira Marques, dando-lhes quitação plena; e 9.3. enviar cópia deste Acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, para ciência.